Tribunal: TJMT
Processo: 1006038-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006038-28.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ESTEVAO KULIG - CPF: 760.796.789-34 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO ESTEVAO KULIG - CNPJ: 11.618.137/0001-20 (AGRAVANTE), JOAO ESTEVAO KULIG - CPF: 760.796.789-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA
ON LINE
- IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –- RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há como reconhecer a impenhorabilidade do montante constrito originalmente na esfera recursal, ainda que seja matéria de ordem pública, sem que o juízo singular tenha previamente se manifestado sobre a questão, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOAO ESTEVÃO KULIG
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0000341-33.2015.8.11.0094, manejado por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, determinou a penhora
on line
de ativos financeiros nas contas bancárias do agravante.

Para tanto, o agravante alega que os valores constritos são impenhoráveis, por se tratarem de verba de natureza alimentar e pelo fato de a quantia depositada não ultrapassar 40 salários mínimos.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 163598663).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 166048173, pugnando, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a penhora
on line
de ativos financeiros nas contas bancárias do agravante.

O agravante alega que os valores constritos são impenhoráveis, por se tratarem de verba de natureza alimentar e pelo fato de a quantia depositada não ultrapassar 40 salários mínimos.

Fixadas essas premissas, a irresignação externada pelo agravante não merece ser conhecida nesta quadra processual.

Isso porque, na hipótese
sub examine
, constata-se que o juízo singelo não emitiu qualquer juízo de valor acerca da impenhorabilidade da quantia constrita, limitando-se a oportunizar a manifestação da parte adversa, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da impenhorabilidade alegada.

Assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade do montante constrito originalmente na esfera recursal, ainda que seja matéria de ordem pública, sem que o juízo singular tenha previamente se manifestado sobre a questão, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. É cediço que ao Tribunal não é dado conhecer de questões, em sede de agravo de instrumento, sem que antes tenha havido pronunciamento pelo juízo singelo, sob pena de supressão de instância com julgamento per saltum, ato vedado pelo nosso sistema processual.
2. Há fortes indícios de que houve efetiva sucessão empresarial, manifestada pela confusão patrimonial, continuidade na mesma área de ação (educacional), idêntico local de atividades
.” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411900-92.2017.8.12.0000, Nova Andradina, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 05/02/2018, p: 08/02/2018)

Portanto, uma vez que a questão deduzida nesta quadra processual ainda não foi decidida na instância originária, a insatisfação exposta pelo agravante se revela prematura, não havendo caminho senão o da inadmissibilidade do presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023